Tribunal: STF
Processo: Rcl 41565
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Assú/RN afirma haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0801476-10.2018.8.20.5100, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter ao Tribunal agravo protocolado em razão da inadmissão de extraordinário por si interposto.
    Narra que, em demanda formalizada por Maria da Conceição da Silva, veio a interpor recurso extraordinário, cuja sequência foi negada. Protocolado agravo, não houve êxito, surgindo o descompasso.
    Sustenta cumprir ao Supremo julgar agravo contra inadmissão de extraordinário, considerados os verbetes nº 640 e 727 da Súmula, e assentar a existência, ou não, da repercussão geral. Alude aos Temas nº 350 e 339, concernentes à necessidade de prévio requerimento administrativo, para configuração do interesse de agir, e à indispensabilidade de fundamentação das decisões judiciais. Diz em jogo a validade dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil em face do previsto nos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição de 1988.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato. Pretende a cassação do pronunciamento e a sequência do agravo protocolado ante a inadmissão do extraordinário.
    O Órgão reclamado, em informações, relata o histórico processual. 
    Vossa Excelência, em 13 de julho de 2020, deferiu a liminar, suspendendo o processo originário.
    A interessada não apresentou contestação – certidão de 10 de setembro de 2020.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Aponta indeferido o processamento do agravo no recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral consideradas causas oriundas de juizados especiais. Frisa inadequada a fundamentação, porquanto genérica.
    2. O recurso extraordinário formalizado na origem foi inadmitido a partir do decidido no recurso extraordinário com agravo nº 835.833 – Tema nº 800. Interposto agravo, com alegada base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o Juiz Presidente negou-lhe sequência. Assentou inadequado o envio do caso ao Supremo, uma vez não demonstrada excepcionalidade a revelar a repercussão maior da questão veiculada sob o rito dos Juizados Especiais. Eis o fundamento adotado: 
    Analisando-se os autos, verifico que foi apresentado Agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, porém, por economia processual, e para que não haja o envio dos autos aquela corte de justiça e posteriormente, devolução para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1º, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), passo a adotar o entendimento sedimentado. 
    [...]
    É impróprio potencializar entendimento linear no sentido da ausência do requisito atinente à repercussão geral consideradas demandas formalizadas nos Juizados Especiais. Não havendo sido evocados precedentes, solucionados sob o ângulo da repercussão maior, versando as questões constitucionais suscitadas, surge a erronia quanto à sistemática.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão da Presidência da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0801476-10.2018.8.20.5100, e determinar a remessa do processo ao Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator